Tribunal: TJES
Processo: 5000519-03.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000519-03.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MAXWELL RODRIGUES MARTINELLI
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000519-03.2021.8.08.0050

RECTE.: BANCO BMG S.A.

RECDO.: MAXWELL RODRIGUES MARTINELLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA DE JUROS DIFERENTE DA ESTABELECIDA EM CONTRATO. COBRANÇA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por MAXWELL RODRIGUES MARTINELLI em face de BANCO BMG S/A, por meio da qual relata, em síntese, que celebrou contrato de empréstimo pessoal em 20/10/2020, que estabelecia o pagamento de 12 parcelas mensais consecutivas de R$ 574,75, das quais pagou 5 parcelas antes de vir a renegociar o débito de contrato nº 326360790.

Alega que, posteriormente, percebeu que a taxa de juros utilizada no cálculo das parcelas do primeiro negócio (29,95%) era superior àquela estabelecida no contrato (26%), além de que houve a inclusão de seguro, o que culminou no aumento abusivo das prestações. Sendo assim, pleiteia a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais.

Em contestação, a requerida pugna pela improcedência dos pedidos autorais, alegando, preliminarmente, a ausência de interesse processual. No mérito, nega falha na prestação do serviço e enfatiza a regularidade dos juros acordados.

A sentença de 1º grau assim decidiu a lide:

“
Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pleito autoral, em parte, para declarar a cobrança a maior e abusiva no valor de R$ 88,44 (oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) em cada prestação avençada pelas partes, condenando a instituição ré a promover a restituição referente às 04 (quatro) parcelas efetivamente pagas, sendo o valor relativo à diferença na taxa de juros em dobro e a quantia referente ao seguro de forma simples, totalizando assim o montante de R$ 592,40 (quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados das datas de desembolso e da citação, respectivamente. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).”

A ré, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado alegando a ausência de abusividade em sua conduta, inexistindo irregularidade na cobrança dos juros em razão da natureza do contrato em questão, bem como a inexistência de débito, o que impossibilita a restituição de valores. Requer a reforma da r. sentença.

A parte autora deixou de apresentar Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Pois bem, entendo que o julgado singular não merece reforma.

Ao contrário do que leva a crer a recorrente, não se discute nos autos a abusividade ou não da taxa de juros praticada, mas sim o cálculo irregular e a aplicação de uma taxa, na prática, diferente da pactuada entre as partes.

Compulsando aos autos, percebo que, de fato, foi constatado pela contadoria que houve a cobrança de valor excedente ao previsto em contrato pactuado entre as partes (ID 1831528), o que significa que a recorrente esteve cobrando juros superiores ao estabelecido em seu próprio contrato de adesão, o que se mostra como um erro injustificável, considerando ser proveniente de atuação de uma instituição financeira.

Também coaduno com o entendimento do juízo
a quo
acerca da ilegalidade da taxa de seguro, visto que foi feita de forma que viola o art. 39, I do CDC, sendo devida a restituição do valor cobrado com esse título.

Acertado também o não arbitramento de indenização por danos morais, uma vez que o recorrido não demonstra o dano de natureza extrapatrimonial que alega ter sofrido, ônus do qual não se desincumbiu. Mesmo que a recorrente tenha incorrido em má prestação de serviço que beira a má fé, sua atuação desidiosa, por si só, sem a caracterização de ofensa a direitos personalíssimos, torna impossível o reconhecimento
de eventual dano moral.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor causa.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.